Tribunal: STF
Processo: ARE 1375283
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 6):



    “AÇÃO DE COBRANÇA — DESPESAS CONDOMINIAIS —deliberação e aprovação, por maiorias de votos em Assembleia Geral, da instituição de contribuição coletiva à Associação dos Amigos das Praças da Rua Curitiba e Entorno (A.P.R.A.C.E) no valor equivalente a R$ 30 ,00 mensais por unidade, a ser cobrado juntamente com a cota condominial — Ré que deixou de pagar parcela das despesas condominiais equivalente ao valor da contribuição coletiva por ser contra a associação do condomínio à mencionada organização, sob o fundamento de ilegalidade e inconstitucionalidade da deliberação condominial , que seria nula por inobservância de quórum necessário para aprovação da assembleia e por ferir o art. 5°, XX, da CF — inadimplência configurada — via inadequada para discussão a respeito da nulidade de decisões condominiais — inocorrência de afronta à Constituição Federal — sucumbência alterada — reforma integral da r. sentença . RECURSO DO AUTOR PROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 10) 



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, II, e XX, Constituição Federal.



    Nas razões recursais, alega, em suma, ofensa ao direito de livre associação e ao princípio da legalidade (eDOC 12).



    A Presidência da Seção de Direito Privado inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF e por não vislumbrar ofensa constitucional direta (eDOC 22).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 6, p. 7/8):



     



    “Contudo, sob o ponto de vista jurídico, em nada difere o fato desta cobrança ter sido feita individualmente para cada um dos condôminos. Isto é, a individualização do lançamento, por si só, não caracteriza o pagamento da contribuição como ato voluntário e opcional de cada condômino, continuando a ser uma obrigação a eles imposta em virtude de decisão tomada pela maioria. 



    Tais contribuições associativas, justamente por possuírem caráter de contribuição coletiva, estão incluídas no rol das despesas condominiais ordinárias, que devem ser rateadas entre todos os condôminos, nos termos do art. 1.336, inciso I, do Código Civil. 



    Na realidade, a discriminação e relação da destinação das despesas condominiais no boleto de pagamento representa benefício aos próprios condóminos, que tomam ciência daquilo pelo que estão pagando e seus respectivos valores, como acontece com o fundo de reserva e o fundo de melhorias, por exemplo, que são despesas coletivas rateadas lançadas individualmente, não incluídas no valor do "condomínio".



    (...)



    Em momento algum o principio constitucional da liberdade de associação, previsto no dispositivo do art. 50, XX, da Constituição Federal, que determina que "ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado", foi mitigado, pois, in casu, a Sra. Marly Antonieta Cardone, pessoa física na sua esfera individual, não está sendo obrigada a se associar contra sua vontade. É o Condomínio Espaço Mabe, na figura de comunidade condominial titular de direitos, que, por aprovação da maioria de seus membros, voluntariamente deliberou pela associação em questão.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito ao escopo da ação de cobrança e à validade da deliberação assemblear, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Código Civil, art. 1.336). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. COTAS CONDOMINAIS. NATUREZA PROPTER REM. CÔNJUGES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1376768 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-120 Public 22.6.2022)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. CLÁUSULA COMPRIMISSÓRIA. COMPETÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1376502 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 Public 10.6.2022)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente